Tribunal: TJSP
Processo: 1006201-18.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação cominatória. Autora pleiteia que seja determinado à ré que se abstenha de continuar realizando cobranças que reputa como indevidas, bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Juízo a quo, porém, que apenas apreciou o pedido de indenização por danos morais, sem se debruçar sobre o pleito de abstenção das cobranças. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação cominatória. Autora pleiteia que seja determinado à ré que se abstenha de continuar realizando cobranças que reputa como indevidas, bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Juízo a quo, porém, que apenas apreciou o pedido de indenização por danos morais, sem se debruçar sobre o pleito de abstenção das cobranças. Sentença citra petita. Violação dos artigos 141 e 490 do Código de Processo Civil. Anulação e consequente necessidade de prolação de nova sentença, examinando todos os pedidos constantes da demanda. Sentença anulada de ofício. Prejudicada a apreciação do recurso de apelação interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006201-18.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ELISABETH
TAIPO SIMEONATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam,
de ofício, a sentença recorrida, determinando-se, que seja proferida outra em seu
lugar, examinando a totalidade dos pedidos constantes da demanda. E, por
conseguinte, resta prejudicado o julgamento da apelação interposta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22561
Apelação Cível 1006201-18.2016.8.26.0038
Araras
Apelante: Elisabeth Taipo Simeonato
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Rodrigo Peres Servidone Nagase
Apelação. Ação cominatória. Autora pleiteia que
seja determinado à ré que se abstenha de continuar
realizando cobranças que reputa como indevidas,
bem como que seja condenada ao pagamento de
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Juízo a quo, porém, que apenas
apreciou o pedido de indenização por danos morais,
sem se debruçar sobre o pleito de abstenção das
cobranças. Sentença citra petita. Violação dos artigos
141 e 490 do Código de Processo Civil. Anulação e
consequente necessidade de prolação de nova
sentença, examinando todos os pedidos constantes
da
demanda.
Sentença
anulada
de
ofício.
Prejudicada a apreciação do recurso de apelação
interposto.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 231/232 que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, julgou o mérito improcedente, sob o fundamento de
que as supostas cobranças indevidamente realizadas não passam de meros dissabores,
incapazes de resultarem em danos morais indenizáveis.
Inconformada, apela a autora. Defende, inicialmente, que o juízo
a quo não determinou, na sentença, que a ré se abstivesse de continuar realizando as
cobranças alegadas como indevida. Busca, assim, que a ré seja compelida a se abster

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de efetuar cobranças relativas à linha telefônica sobre a qual versam os autos.
Aponta, ainda, que a situação deu ensejo a danos morais, razão pela qual a ré também
deve ser condenada ao pagamento de indenização no valor sugerido de R$ 19.960,00
(dezenove mil novecentos e sessenta reais). Requer, pois, seja dado provimento ao
recurso, reformando-se a sentença combatida (fls. 235/240).
Houve resposta (fls. 244/259).
É o relatório.
A sentença recorrida deve ser anulada de ofício.
Trata-se, com efeito, de sentença citra petita, haja vista que um
dos pedidos formulados pela autora, ora apelante, não foi apreciado pelo Juízo a quo.
Realmente, a petição inicial foi aditada às fls. 104/109 (e o aditamento, por sua vez,
foi devidamente recebido, conforme decisão de fls. 110). Os pedidos formulados são:
“a) ser julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
ação, com consequente condenação da Requerida a fim de
que abstenha a continuar em realizar cobrança de valores
indevidos, no caso de não acatamento da decisão que seja
aplicado multa diária no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais) diários, não se opõe a audiência de
conciliação;
(...)
c) seja arbitrado por Vossa Excelência indenização pelo
dano moral sofrido pelo Requerente, tendo em vista a
conduta ilícita da Requerida, que culminou na manutenção
da cobrança mesmo após CANCELADO OS SERVIÇOS em
nome da Requerente, respeitando-se as bases delineadas
pela doutrina e jurisprudência pátria, levando-se ainda em
conta a teoria do desestímulo e as reais possibilidades da
Requerida, indicando como mera sugestão à base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comumente utilizada por nossos tribunais, qual seja, 20
(vinte) salários mínimos vigentes à época da condenação,
corrigidos monetariamente desde a citação.”
Contudo, o Juízo a quo limitou-se a examinar, apenas, o pedido
referente à indenização por danos morais em razão das supostas cobranças indevidas,
sem se debruçar sobre o pedido consistente em compelir a ré a se abster de continuar
realizando-as. Note-se:
“No mérito, a demanda há de ser julgada parcialmente
procedente.
A relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente
de consumo, já que os elementos desta relação estão
presentes: os autores, na condição de consumidores, a ré na
condição de fornecedora e a utilização e aquisição, pelos
autores, do serviço e do bem vendido pela requerida, como
destinatário final.
Presente uma relação negocial de natureza consumerista,
incidem as regras protetivas ao consumidor, ditadas pela
Lei no 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese as alegações da requerente de que há
cobranças indevidas e que a referida conduta ilícita da
requerida gerou danos morais à requerente, contudo, é
cediço que o dano moral só é devido quando a conduta do
agente causa um sofrimento ou humilhação que foge da
normalidade, ou seja, que atinja intensamente a vítima,
causando-lhe abalos psicológicos.
(...)
E, nesta ordem de ideias, é forçoso concluir que as supostas
cobranças
indevidas
não
passa,
de
uma
simples
admoestação, não havendo por isso motivo para fixação de
indenização a título de dano moral.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação que
ELISABETH TAIPO SIMIONATO moveu em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TELEFÔNICA BRASIL S/A., e, em consequência, EXTINGO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, art. 487,
I, NCPC.”
Realmente, conforme é possível perceber, a temática relativa às
supostas cobranças indevidas apenas foi apreciada sob o prisma do pedido
indenizatório, sem que fosse analisado o pleito de abstenção da ré a continuar
realizando-as, o que representa violação da regras dos artigos 141 e 490 do Código
de Processo Civil.
Do exposto, tem-se que a controvérsia levada à apreciação do
Estado-Juiz, neste caso, não foi totalmente dirimida e a prestação jurisdicional
relativa à instância inferior, por sua vez, ainda não se esgotou. Destarte, a sentença
recorrida deve ser anulada, de ofício, para que outra seja proferida em seu lugar,
apreciando a integralidade da postulação à luz dos limites objetivos desenhados pela
demanda. Neste sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Energia elétrica

Pretensões
de
indenização,
repetição
de
indébito,
declaratória de inexigibilidade de débito e de nulidade de
acordo para parcelamento de débito
Pretensão
declaratória de nulidade de acordo para parcelamento de
débito não examinada na instância de origem Sentença
citra petita Artigo 490, do Código de Processo Civil
Processo anulado a partir da sentença, prejudicado o
exame
das
apelações.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005440-60.2015.8.26.0510; Relator (a): Sá Duarte; 33a
Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/10/2017).
Ante o exposto, anula-se, de ofício, a sentença recorrida,
determinando-se, outrossim, que seja proferida outra em seu lugar, examinando a
totalidade dos pedidos constantes da demanda. E, por conseguinte, resta prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o julgamento da apelação interposta.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora